Tribunal: STF
Processo: RE 1553264
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Jorge Tiomatsu Takaesu contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO. PRELIMINARES. SIGILO BANCÁRIO. JUNTADA DE PROVAS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. EXPRESSIVO VALOR SUBTRAÍDO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. RAZÃO DE ACRÉSCIMO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos da Lei Complementar nº 105/2001, em seu artigo 1º, §3º, inciso IV, não há que se falar em quebra de sigilo bancário, em situações excepcionais, cuja sociedade mercantil, composta de capital público, seja vítima de ilícito, mas, apenas, em transferência de dados necessários à persecução penal a ser proposta pelo Ministério Público, que detém a competência legal para requisitar diligências investigatórias, nos termos do artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal e dos artigos 7º e 8º da Lei Complementar nº 75/1993. Preliminar rejeitada. 2. Oportunizado o contraditório e a ampla defesa, com as defesas devidamente intimadas, transcorrido in albis o prazo para a complementação das alegações finais, não restou demonstrado o efetivo prejuízo suscitado, em atenção ao princípio pas nullité sans grief, nos termos do artigo 563, do Código de Processo Penal, razão pela qual não há que se falar em nulidade processual, operada a preclusão da matéria. Preliminar rejeitada. 3. Se a denúncia expõe de forma clara os fatos criminosos, com a especificação de todos os elementos necessários à apuração da culpabilidade do agente, com as circunstâncias e detalhes suficientes da prática dos crimes de peculato, de sorte a permitir o exercício da ampla defesa e do contraditório, resta preenchido o requisito do artigo 41, do Código de Processo Penal. 4. Devem ser afastadas as circunstâncias judiciais atinentes à culpabilidade e às circunstâncias do crime haja vista a modulação negativa estar fundamentada em causa de aumento utilizada na terceira fase da dosimetria, por se tratar de funcionário com a atribuição de gerente de relacionamento do Banco, nos termos do artigo 327, §2º, do Código Penal. 5. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de peculato, por meio do robusto acervo probatório, torna-se impossível a absolvição por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação, bem como inviabiliza a desclassificação do tipo delitivo para a modalidade de peculato mediante erro de outrem. 6. A expressiva quantia originalmente subtraída, sem os acréscimos legais, no importe de R$ R$ 1.599.498,33 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos), aliado ao fato de o apelante não ter reembolsado a vítima, mostra-se como fundamento idôneo para a análise desfavorável das consequências do crime. 7. Reconhecida a continuidade delitiva (art. 71 do CP), para se eleger a fração de aumento adequada, deve ser observada a quantidade de crimes praticados. Considerando-se a prática de diversos crimes de peculato, correta a exasperação de uma das penas à razão máxima de 2/3 (dois terços).” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc. 14).



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos, II, X, XII, LV, LIV e LV todos da Constituição Federal.  



    Sustenta, em síntese, a ilicitude dos elementos utilizados para a condenação, uma vez que a provas foram obtidas por meio de quebra de sigilo bancário sem autorização judicial prévia.



    Alega, ainda, a ausência de provas para a condenação, visto que “não houve convicção de que havia prova suficiente de que o ora recorrente teria utilizado chave/senha dos demais”.



    Requer, ao final,  



    “ a) Absolver o ora recorrente em razão da ilicitude da prova utilizada pelo Ministério Público para respaldar a denúncia e, com a exclusão das provas ilícitas e a ausência de lastro probatório para persecução penal, bem como a decretação da nulidade do processo ab initio, em observância aos incisos X, XII e I.VI do art.  5° da Constituição Federal; 



     b) Absolver o recorrente por manifesta ausência de provas aptas a embasar a pretensão condenatória, considerando (i) a ausência de prova da falsidade documental; (ii) a ausência de prova de autoria dos supostos documentos falsos que teriam sido utilizados para a abertura de contas; (iit) a conclusão do próprio processo administrativo de que não há prova de que o ora recorrente teria se utilizado da chave/senha dos demais funcionários para realizar as operações supostamente fraudulentas, em observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previstos nos incisos LIV a LV do ar. 5° da Constituição Federal; 



     c) Absolver o ora recorrente ante a manifesta constatação da atipicidade da conduta que lhe foi imputada, en observância ao princípio da estrita legalidade, previsto pelo inciso Il do art. 5° da Constituição Federal. ”



    É o relatório, decido.



    Este Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 1.055.941/SP, concluiu pela existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 990 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo julgamento já foi finalizado. Eis o teor do aresto:



    “Repercussão geral. Tema 990. Constitucional. Processual Penal. Compartilhamento dos Relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil com os órgãos de persecução penal para fins criminais. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Constitucionalidade reconhecida. Recurso ao qual se dá provimento para restabelecer a sentença condenatória de 1º grau. Revogada a liminar de suspensão nacional (art. 1.035, § 5º, do CPC). Fixação das seguintes teses: 1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil - em que se define o lançamento do tributo - com os órgãos de persecução penal para fins criminais sem prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; 2. O compartilhamento pela UIF e pela RFB referido no item anterior deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” (Pleno, de minha relatoria, DJe de 18/3/21).



    Nessa conformidade, verifica-se que as razões recursais afastam-se do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão, razão pela qual não merece ser provido o recurso.



    Ademais, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação (eDoc. 10):



    “(...)Em que pese a discussão havida por ocasião de operações bancárias e ou tributárias a Lei Complementar nº 105/2001 dispõe sobre o sigilo das operações bancárias, ao passo que o Código Tributário Nacional versa sobre o sigilo fiscal.



    A referida lei complementar nº 105/2001, em seu artigo 1°§3°, inciso IV, informa que 



    § 3° Não constitui violação do dever de sigilo



    I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil



    II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil



    III – o fornecimento das informações de que trata o § 2o do art. 11 da Lei n° 9.311, de 24 de outubro de 1996



    V – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;



    V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados;



    VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2º, 3°, 4º, 5°, 6°, 7° e 9° desta Lei Complementar.



    A lei ressalva, no entanto, que não constitui violação ao sigilo bancário a prestação de informações, nos moldes fixados nos artigos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° e 9º da lei complementar (art. 1º, §3°).



    Dessa forma, percebe-se que é inconteste a possibilidade de transferência de informações pelas instituições financeiras diretamente ao Ministério Pública, na forma do artigo 1º, 53°, inciso IV, da Lei Complementar n° 105/2001 nesta hipótese, observadas as limitações estabelecidas pela Corte Suprema. Lado outro, não há que se falar, como visto, quebra de sigilo, em situações excepcionais em que a sociedade mercantil seja vítima de ilícito, mas apenas transferência de dados necessários à persecução penal proposta pelo Ministério Público, que detém a competência legal para requisitar diligências investigatórias. nos termos do artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal e dos artigos 7° e 8º da Lei Complementar n° 75/1993.



    Sobre a matéria de interesse público, cujo intuito é tornar as prestações de contas cada vez mais transparentes, corolário dos princípios da publicidade e da moralidade, tenho que não há empecilho no fornecimento de dados ao Ministério Público no caso especifico de ilícito penal, cujo objetivo foi o de subsidiar a persecução penal, mostrando-se prescindível, portanto. a autorização judicial.



    Nesse caso, os dados devem ser fornecidos pelo Banco do Brasil S/A à autoridade administrativa. De modo que não há óbice, por sua natureza jurídica, em se tratando de sociedade de economia mista, com aporte de recursos públicos, caso constate o cometimento de crime e do prejuízo causado por funcionário público do seu próprio quadro de pessoal, comunique o fato ao Ministério Público, fornecendo os elementos necessários para a investigação e posterior persecução penal. Em outras palavras, não ha que se falar em quebra de sigilo nessa hipotese.



    Os esclarecimentos do Banco do Brasil auxiliaram apenas na constatação da exata quantia subtraída pelo funcionário Todavia, a existência do ilícito já era conhecida em virtude da auditoria interna realizada pela empresa, vitima. Portanto, as informações bancárias foram essenciais para a apuração direta do ilícito administrativo e, lamber, da criminal, como será visto em seguida.



    Na espécie, o Banco do Brasil ressarou os clientes lesados e arcou com o respectivo prejuízo, no montante de R$ 1.599.498,33 (um milhão quinhentos e noventa e nove mil quatrocentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos).



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é rica em precedentes que nunca deixaram do entender o sigilo bancário como um direito individual não absoluto, podendo ser quebrado ante um interesse público. É evidente a relatividade do sigilo bancário e que. quando confrontado com outro direito fundamental, deve ser sopesado perante este para uma efetiva prestação jurisdicional. In casu, o interesse público advindo da necessidade de transparência e da persecução penal suplanta o interesse particular do réu, causador do dano ao patrimônio da sociedade de economia pública, a qual deve realizar a prestação de contas ao Tribunal de Contas da União. 



     Ainda que se diga que o dinheiro foi desviado das contas de pessoas físicas, há que se entender que posteriormente o Banco do Brasil teve a obrigação de reparar o dano causado aos correntistas, assim, prevalece o dever do Estado, por interesse da coletividade, em Investigar de maneira ampla, irrestrita e transparente o responsável por tais desvios. Nesse passo, é de se verificar o voto proferido no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 133.11B CE - Supremo Tribunal Federal, da relatoria do Ministro Dias Toffoli.”



    É certo que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos que justificou a excepcionalidade da medida, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente